Tribunal: STF
Processo: Rcl 8192
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO CNJ POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO PARADIGMA DA RECLAMAÇÃO REVOGADA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.